Tribunal: TJMT
Processo: 1039609-18.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039609-18.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOAO GLADKI PETRENKO - CPF: 137.751.971-68 (APELANTE), EDUARDO OLIVEIRA FRAGA - CPF: 019.959.551-83 (ADVOGADO), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. SALDO DE COTAS. ALTERAÇÃO DO REGIME REMUNERATÓRIO PARA SUBSÍDIO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal visando ao recebimento de saldo de cotas de gratificação de produtividade, previstas nas Leis Municipais no 1.311/1993 e no 1.617/1995, sob o fundamento de que o direito teria sido adquirido antes da revogação do regime remuneratório, tendo o Município reconhecido administrativamente o crédito, mas condicionado o pagamento à aposentadoria, a qual ocorreu apenas após a alteração legislativa que instituiu o subsídio em parcela única.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o servidor público possui direito adquirido ao recebimento de saldo de cotas de gratificação de produtividade previsto em legislação revogada, quando a aposentadoria ocorre já na vigência de lei posterior que instituiu o regime de subsídio e vedou o pagamento de gratificações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação municipal posterior alterou o regime remuneratório dos inspetores de tributos, instituindo subsídio em parcela única e vedando expressamente o pagamento de gratificações ou vantagens adicionais vinculadas à produtividade.

4.

O direito do servidor público rege-se pela legislação vigente à época da aposentadoria, momento em que se implementam os requisitos para percepção das vantagens relacionadas ao evento aposentadoria.

5.

Não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório, sendo possível à Administração alterar a estrutura remuneratória, inclusive extinguir gratificações, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico ou forma de cálculo de vantagens remuneratórias.

7.

Assim, como a aposentadoria ocorreu na vigência da lei que instituiu o subsídio e revogou o regime de gratificação por produtividade, não há direito ao pagamento do saldo de cotas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico remuneratório, aplicando-se a legislação vigente à época da aposentadoria para fins de pagamento de vantagens funcionais.

2.

A instituição de subsídio em parcela única e a vedação de gratificações por lei posterior impedem o pagamento de saldo de cotas de produtividade previsto em legislação revogada quando a aposentadoria ocorre sob o novo regime.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40; CPC, arts. 85 e 98. Leis Municipais no 1.311/1993, no 1.617/1995 e no 2.707/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 779340, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, publ. 14/10/2015; STJ, RMS 52648/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, publ. 07/03/2017; TJMT, Apelação no 0011837-49.2012.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 11/08/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por João Gladki Petrenko contra sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Cobrança por ele ajuizada em desfavor do Município sede da mesma comarca, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que visavam ao recebimento de saldo de cotas referentes à gratificação por produtividade, prevista nas Leis Municipais no 1.311/1993 e no 1.617/1995.

O Recorrente afirma que a sentença deve ser reformada, porque a conduta do Município viola os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da vedação ao comportamento contraditório, uma vez que a própria Administração reconheceu administrativamente o direito ao saldo de cotas e estabeleceu como condição para o pagamento a aposentadoria do servidor, não podendo posteriormente negar o pagamento sob fundamento de alteração legislativa.

Argumenta que o direito ao saldo de cotas foi adquirido sob a vigência da legislação anterior, tendo apenas sua exigibilidade condicionada à aposentadoria, de modo que a revogação posterior da lei não poderia suprimir direito já incorporado ao patrimônio jurídico do servidor.

Afirma, ainda, que a sentença incorreu em equívoco ao tratar a situação como mera expectativa de direito, pois o saldo de cotas já estava consolidado, restando apenas pendente a implementação da condição para o pagamento.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito ao recebimento do saldo de cotas de produtividade, condenando o Município ao pagamento dos valores devidos com atualização monetária e juros, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial. (id. 350181863).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, João Gladki Petrenko insurge-se contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que visavam ao recebimento de saldo de cotas referentes à gratificação por produtividade, prevista nas Leis Municipais no 1.311/1993 e no 1.617/1995.

Extrai-se dos autos que João Gladki Petrenko propôs a Ação de Cobrança em face do Município de Várzea Grande, visando pagamento de verbas rescisórias denominadas “saldo de cotas”, decorrentes de sistema remuneratório por produtividade instituído por legislação municipal aplicável aos fiscais de tributos.

Sustentou na inicial que, durante o período em que exerceu o cargo, o regime de remuneração previa metas de produtividade, sendo que o desempenho superior gerava créditos denominados cotas, os quais poderiam ser compensados por dispensa de trabalho ou convertidos em pagamento em pecúnia quando da aposentadoria, nos termos da legislação municipal e do decreto regulamentador.

Narrou que requereu administrativamente a certificação e posterior pagamento das cotas acumuladas, tendo a própria Procuradoria do Município reconhecido administrativamente a existência do crédito e o direito ao recebimento, condicionando apenas o pagamento à aposentadoria do servidor.

Relatou que, contudo, após a aposentadoria, ocorrida em abril de 2019, o autor protocolou pedido administrativo para recebimento dos valores, o qual permaneceu em tramitação interna sem pagamento, motivo pelo qual ajuizou a sobredita ação, buscando o recebimento do saldo de cotas atualizado, com juros e correção monetária.

Ciado, o Município apresentou contestação, sustentando, em síntese, questões relativas à prescrição, à metodologia de cálculo e à forma de apuração do valor devido, além de discutir a natureza jurídica das cotas e a forma de atualização monetária.

Regularmente processado o feito, sobreveio sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por João Gladki Petrenko.

Sem custas e despesas processuais, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de verba honorária ao patrono da parte requerida, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 4o, III), suspendendo-se a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. [...]” (id. 344943351)

Contra essa sentença, João Gladki Petrenko interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia cinge-se ao pagamento do saldo de quotas a título de gratificação de produtividade por ocasião da aposentadoria.

A Lei no 1.311, de 28/06/1993, disciplinava a remuneração dos Inspetores de Tributos I e II do Município de Várzea Grande, estabelecendo que a remuneração desses servidores era composta pelo vencimento básico acrescido de gratificação de produtividade. Veja-se:

“Art. 1o - Esta Lei dispõe sobre os integrantes do cargo de Inspetor de Tributos Municipais I e II, suas atribuições, remuneração, direitos, deveres, prerrogativas e dá outras providências.

[...] Art. 8o - A remuneração dos integrantes dos cargos de Inspetor de Tributos I e II, será composta do vencimento básico e de uma única verba auferida sob a forma de gratificação de produtividade.

Parágrafo único – O vencimento base que trata o ‘caput’ será o constante da tabela de salários, aprovada em Lei própria.

[...] Art. 15 - O Inspetor de Tributos Municipais I e II, quando de sua aposentadoria, férias, licença especial, licença para tratamento de saúde, licença gestante, fará jus ao vencimento básico acrescido da gratificação de produtividade calculada sobre a média das cotas percebidas nos 3 (três) meses imediatamente anteriores à ocorrência do evento. [...]”.

Com a alteração promovida pela Lei no 1.617, de 28/12/1995, passou-se a assegurar aos inspetores o direito ao recebimento do saldo de quotas a título de gratificação de produtividade por ocasião da aposentadoria, cujo pagamento deveria ocorrer no mês subsequente à publicação do respectivo ato de aposentadoria. Confira:

“Art. 1o - Os dispositivos abaixo relacionados da Lei no 1311 de 28 de junho de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:

[...] II – o artigo 15: ‘Art. 15 – Os Inspetores de Tributos Municipais I e II, quando de sua aposentadoria, férias, licença para tratamento de saúde, licença gestante, fará jus ao vencimento básico acrescido da gratificação de produtividade calculadas sobre a média das cotas percebidas nos 06 (seis) meses imediatamente anteriores à ocorrência do evento.

§ 1o - No caso de aposentadoria, morte ou invalidez permanente a média das cotas será a percebida nos 06 (seis) meses imediatamente anteriores à data da protocolização do pedido.

§ 2o - O saldo das cotas auferidas pelos Inspetores de Tributos Municipais I e II, em atividade quando da efetivação da aposentadoria, falecimento ou pedido de exoneração será pago no mês subsequente à publicação do ato de aposentadoria, ocorrência do óbito ou da exoneração.

§ 3o - As cotas computadas para compor a média da produtividade, para efeito de aposentadoria, cuja aferição não se efetivar no Processo Administrativo Tributário, serão automaticamente subtraídas do cálculo da referida média’.

Art. 2o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.”

No mesmo sentido, dispunha o Decreto no 44, de 13 de setembro de 1996, que regulamentou a Lei no 1.311/93, de 28 de junho de 1993, já com as alterações promovidas pela Lei no 1.617, de 30 de dezembro de 1995:

“Art. 1o - O presente Decreto regulamenta a forma de aferição, atribuição, remuneração, direitos, deveres e prerrogativas dos Inspetores de Tributos Municipais I e II.

[...] Art. 3o - A remuneração dos integrantes dos cargos de Inspetores de Tributos I e II, será composta do vencimento básico e de uma única verba auferida sob a forma de gratificação de produtividade.

Parágrafo único – O vencimento base que trata o ‘caput’ será o constante da tabela de salários aprovado em Lei própria.

Art. 4o - O valor de cada cota será de R$ 0,35 (trinta e cinco centavos), reajustado na mesma época, e no mesmo índice concedido aos demais servidores municipais. [...]

Art. 8o - Aos Inspetores de Tributos Municipais II, será pago gratificação de produtividade de que trata o artigo 3o sob a forma de cotas a serem aferidas através dos resultados inerentes à fiscalização e arrecadação dos tributos municipais, até o limite até 7.000 (sete mil) cotas, conforme os quantitativos constantes do Anexo Único, deste Decreto.

[...] Art. 11 – Os Inspetores de Tributos Municipais I e II, quando de sua aposentadoria, férias, licença para tratamento de saúde, licença gestante, fará jus ao vencimento básico acrescido da gratificação de produtividade calculada sobre a média das cotas percebidas nos 06 (seis) meses imediatamente anteriores à ocorrência do evento.

§ 1o - No caso de morte ou invalidez permanente a média das cotas será a percebida nos 06 (seis) meses imediatamente anteriores à data da protocolização do pedido.

§ 2o - O saldo das cotas auferidas pelos Inspetores de Tributos Municipais I e II, em atividade quando da efetivação da aposentadoria, falecimento ou pedido de exoneração será pago no mês subsequente à publicação do ato de aposentadoria, ocorrência do óbito ou da exoneração. [...].”

Entretanto, a Lei no 2.707, de 10 de novembro de 2004, modificou a estrutura remuneratória dos Inspetores de Tributos I e II, passando a estabelecer que a remuneração seria paga sob a forma de subsídio em parcela única, ficando expressamente vedada a percepção de qualquer gratificação ou vantagem adicional. Veja-se:

“Art. 1o - Os dispositivos elencados, da Lei no 1.311/93, passam a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 8o - A remuneração dos integrantes dos cargos de Inspetor de Tributos I e II, passa a ser composta através do subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação fixa ou variável, produtividade ou qualquer outra espécie remuneratória.

Parágrafo único. O subsídio de que trata o caput deste artigo é o somatório de todas as verbas remuneratórias e demais vantagens pecuniárias percebidas, ressalvadas as de caráter meramente indenizatórios.

[...] Art. 15 – Os Inspetores de Tributos Municipais I e II, quando em férias, licença especial, licença para tratamento de saúde e licença-gestante, farão jus ao subsídio correspondente à classe nível de referência em que se encontre.

Parágrafo único. Os Inspetores de Tributos Municipais I e II, quando de sua aposentadoria, invalidez permanente e morte, farão jus à percepção de proventos e pensões, que serão devidamente calculadas de acordo com o artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil, respeitando-se o direito adquirido, sendo observadas e atendidas as disposições contidas nas emendas constitucionais 20 e 41.’

[...] Art. 3o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. [...]. “

No caso em análise, constata-se que o Apelante aposentou-se em maio de 2019, consoante Portaria no 066/2019 (id. 344936390 - Pág. 13)
,
período em que já se encontrava em plena vigência a Lei Municipal no 2.707/2004, a qual revogou expressamente o regime de gratificação por produtividade e passou a estabelecer a remuneração dos Inspetores de Tributos mediante subsídio fixado em parcela única, vedando a concessão de qualquer acréscimo remuneratório vinculado à produtividade.

Desse modo, não há falar em direito adquirido a regime jurídico, sendo assegurado ao servidor apenas o princípio da irredutibilidade de sua remuneração.

Assim, deve ser aplicada a legislação vigente à época da aposentadoria, e não a norma anteriormente revogada, conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

[...] O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao principio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. (AREsp 779340, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Publicação 14/10/2015). [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 52648/PI, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2017).

Ademais, nesse sentido tem sido o entendimento deste Sodalício em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO —
INSPETOR
DE
TRIBUTOS
— SALDO DE COTAS COMO GRATIFICAÇÃO DE
PRODUTIVIDADE
— PAGAMENTO NO MÊS SUBSEQUENTE A EXONERAÇÃO — REVOGAÇÃO PELA LEI No 2.707/2004 — PREVALÊNCIADA LEI VIGENTE AO TEMPO DA EXONERAÇÃO — AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO — SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE – RECURSO PREJUDICADO. A lei vigente por ocasião da exoneração do servidor público, é àquela que deve ser aplicada, e não a legislação revogada, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. “Nos termos da jurisprudência do STJ, os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico ou modo de cálculo de vantagem, possuindo somente direito em face de eventual redução no total da remuneração.”. (STJ, RMS 51373/PR).
(N.U 0011837-49.2012.8.11.0002, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

Dessarte, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, ressaltando que a exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, da legislação processual, pois a Apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026